Tribunal: TJBA
Processo: 0536394-38.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 0536394-38.2017.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: LUIS OLIVEIRA SANTOS FILHO

ADVOGADO(S):

APELADO: SAÚDE CASSEB ASSISTENCIA M
É
DICA LTDA E OUTROS

ADVOGADOS: ANTÔNIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO, HERSEN CUMMING E SILVA JÚNIOR, TEREZA CRISTINA GUERRA DORIA, MÁRCIO DE CAMPOS CAMPELLO JÚNIOR, ANDRÉ FERREIRA LINS ROCHA, ANA CAROLINA STRUFFALDI DE VUONO

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. CLÁUSULA DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou procedente Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral, proposta por Beneficiário de plano de saúde, em razão da recusa indevida de cobertura de atendimento emergencial, motivada por cláusula de carência contratual. O Suplicante, diagnosticado com grave enfermidade cardíaca, necessitava de internação em UTI e suporte especializado, tendo o procedimento sido negado. A sentença reconheceu a abusividade da negativa, determinou a cobertura integral do tratamento e
estipulou
indenização por dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais). O Insurgente requereu a majoração do valor indenizatório e o arbitramento do percentual máximo de honorários advocatícios, além da fixação de honorários recursais.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
Verificar se a recusa de cobertura, sob alegação de carência contratual, é válida em situações de urgência; analisar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por dano moral; e examinar a possibilidade de fixação de honorários recursais, em favor da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A recusa de cobertura contratual para atendimento emergencial, sob alegação de carência, é abusiva, nos termos do art. 12, V, “c”, da Lei nº 9.656/98, que assegura atendimento em casos de urgência, após o prazo máximo de 24 horas da contratação.

4. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais de Justiça estaduais é pacífica, ao reconhecer a ilegalidade de cláusulas que excluem cobertura, em hipóteses de urgência e emergência, notadamente, quando presentes riscos à vida ou à integridade do
consumidora
(Súmula nº 302/STJ).

5. O valor fixado a título de dano moral (R$ 10.000,00 – dez mil reais) respeita os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estando alinhado aos precedentes deste Tribunal em casos análogos, não se justificando a sua majoração.

6. Os honorários sucumbenciais,
estabelecidos
na origem em 15%, observam os critérios do art. 85, §2º, do CPC, e são adequados à complexidade da causa e à atuação da Defensoria Pública.

7. A atuação adicional em grau recursal justifica a fixação de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, no percentual de 2%, totalizando 17% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso parcialmente provido.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VI; Lei nº 9.656/98, art. 12, V, “c”; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 302; TJ-BA, Apelação Cível nº 0015219-56.2004.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 15.09.2022; TJ-BA, Apelação Cível nº 8004980-55.2021.8.05.0080, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 28.09.2022.

_________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação
n°
0536394-38.2017.8.05.0001
,
nos quais
figura como Recorrente
LU
Í
S OLIVEIRA SANTOS FILHO
, sendo
Recorrid
os

SA
Ú
DE CASSEB ASSIST
ÊNCIA
M
É
DICA LTDA.
e
HOSPITAL AEROPORTO LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

D
AR PROVIMENTO

PARCIAL
AO RECURSO.